Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Processo : 0707796-82.2021.8.07.0005 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 33196033) proferida nos autos da ação ajuizada por SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A. contra IVONE ALVES FERNANDES. Na origem, a autora narrou que a ré é cliente de conta digital gerida pela autora, a qual apresentou inconsistências na funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos denominado “PIX”, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2021. Afirmou que nesse período, quando os clientes faziam operações de transferência via PIX e as cancelavam na sequência, obtinham em dobro o valor, gerando saldo bancário artificial e superior ao real. Aduziu que a parte ré se valeu dessa falha e promoveu sucessivas operações e cancelamentos, o que gerou um saldo de R$ 14.879,69. Aponta que houve enriquecimento ilícito da ré e prejuízo em seu desfavor, motivo pelo qual requereu a sua condenação à devolução dos valores. O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral ao argumento de que não há como presumir que a ré teria se beneficiado do estorno de operações via PIX, conscientemente e dotada de má fé, em decorrência de falha no sistema da autora, mormente quando apurado do extrato acostado aos autos que os estornos supostamente gerados em dobro foram realizados em benefício de terceiros. Apela a autora (id. 33196037), discorrendo sobre a regulamentação e forma de exercício da sua atividade como instituição de pagamentos digitais, em que não haveria a exigência de solicitar dos clientes documentação para abertura de contas online. Sustenta que a inconsistência na chave PIX (ataque de hacker) se tornou rapidamente pública, o que fez com que muitas pessoas realizassem saques e transferências indevidos, causando prejuízo de grande monta à apelante. Assevera que em caso de discrepância de informações, utilização indevida dos serviços ou, ainda, volume de transações incompatível com o cadastro do cliente, a apelante se reserva ao direito de automaticamente bloquear a respectiva conta e efetuar as devidas apurações internas. Destaca que as operações da conta Superdigital só podem ser realizadas mediante senha pessoal, cadastrada pelo cliente, token e cartão de uso pessoal e intransferível, de modo que a responsabilidade pela guarda dessas informações é exclusiva do cliente. Aduz que não teve nenhuma responsabilidade pelo ilícito, muito menos em indenização por danos que a parte apelada veio a sofrer, por se tratar de questão de segurança pública. Alega que para que o exercício do direito fundamental à prova por meio de extratos bancários da parte contrária seja considerado regular é necessário autorização judicial. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença. Sem contrarrazões. Manifestação da apelante quanto à violação ao princípio da dialeticidade (id. 38771152). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, a apelante não atacou o fundamento da decisão. Vejamos trecho da sentença (id. 33196033): Resta muita confusão do cotejo entre a narrativa inicial e o extrato juntado no ID no 110383941. Da leitura da inicial se presume que a demandada teria se beneficiado do estorno de operações via PIX, conscientemente e dotada de má fé, em decorrência de falha no sistema da parte autora. Contudo, conforme se apura do extrato juntado aos autos, os estornos que podem ter gerado saldo em dobro foram realizados em benefício de terceiros, pois se cuidam de estornos de transferências feitas em favor da ré. Logo, o enriquecimento ilícito teria se dado em favor de terceiros, que não constam da lide. O ponto ‘má fé’ não resta devidamente explicitado. Foram diversas operações realizadas ao longo de alguns dias, não sendo possível presumir, apenas pelo que consta dos autos, que a ré atuou com o claro objetivo de auferir vantagem, sabendo da fragilidade do sistema da autora. Sequer é demonstrado na documentação juntada se os estornos foram realizados pela ré, ou automaticamente. A reprodução em dobro dos valores estornados também não resta demonstrada, pois, como apontado, ocorreu em benefício de terceiros, não constando dos autos provas nesse sentido. Nesse átimo, é importante registrar que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, conforme previsão expressa do art. 373, I do CPC. Com efeito, ao invés de a apelante impugnar a tese de que a apelada não teria se beneficiado do estorno de operações via PIX, em decorrência de falha no sistema da apelante, ou então, que o enriquecimento ilícito teria se dado em favor de terceiros, limitou-se a ressaltar que não teve nenhuma responsabilidade que pudesse ensejar a reparação por danos, em total desalinho com o que fora fundamentado na sentença. Ressalto que a presente demanda busca o ressarcimento de quantia, que teria sido indevidamente creditada na conta da apelada em razão de uma inconsistência na funcionalidade do sistema de pagamentos da apelante, ocorrida nas datas de 15 e 16 de janeiro de 2021. Aduziu que a apelada se valeu dessa falha para se enriquecer ilicitamente. Todavia, paradoxalmente, a apelante sustenta na apelação basicamente que não houve qualquer falha na prestação do serviço que pudesse ser responsabilizada pela reparação de danos. Confira-se excertos das razões recursais: “Não pode o apelante ser responsabilizado por um dano ao qual não deu causa e com o qual não possui nenhum vínculo” (id. 33196037, p. 5). “O Banco não pode responder por operações financeiras em que a realização de transferências fora confirmada mediante digitação de senha pessoal, sigilosa e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do seu titular” (id. 33196037, p. 5). Ainda que não bastasse, a parte apelada deixou de ofertar contestação no prazo legal, sendo decretada a sua revelia. Contudo, no ponto, a apelante se utiliza de argumentos totalmente fora do contexto dos autos, senão vejamos: “Não há nos Autos comprovação alguma das alegações da parte apelada de que as transações contestadas não foram por ela formalizadas. Por mais que alegue que seus dados foram utilizados por terceiros de má-fé, e que o sistema da Instituição apelante é desidioso, tal pretensão é inverídica, uma vez que não possui comprovação, não merecendo qualquer acolhimento” (id. 33196037, p. 8). “Pois bem: se a parte apelada alega desconhecimento das operações, estas foram realizadas por alguém que possuía suas informações pessoais, inclusive sua senha particular. Sendo assim, desde já se verifica a falta de zelo da parte apelada com seus documentos e dados particulares” (id. 33196037, p. 8). Neste quadro, vistas razões em desarmonia com o conteúdo da sentença, a apelante não enfrentou o cerne do julgamento e isso impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Não há majoração de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de arbitramento da verba na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator